Tribunal: TJSP
Processo: 9112097-77.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

RECURSO ADESIVO DO OBREIRO. NÃO CONHECIMENTO - ART. 500 DO CPC -.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LER/DORT DE OMBRO DIREITO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DO PROTOCOLO DO LAUDO PERICIAL, SUSPENDENDO-SE EM DECORRÊNCIA DE NOVO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM RAZÃO DO MESMO MAL - LER/DORT -, RESTABELECENDO-SE POSTERIORMENTE. BENEFÍCIO QUE PERDURARÁ ATÉ A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NOTICIADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE DOIS AUXÍLIOS-ACIDENTE POR IMPEDIMENTO LEGAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO MARCO INICIAL, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03 -, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

APELO AUTÁRQUICO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 9112097-77.2006.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2. VARA CIVEL; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Outros números:

6003545800

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART.

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

RECURSO ADESIVO DO OBREIRO. NÃO CONHECIMENTO - ART. 500 DO CPC -.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LER/DORT DE OMBRO DIREITO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O TRABALHADOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.
CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DO PROTOCOLO DO LAUDO PERICIAL, SUSPENDENDO-SE EM DECORRÊNCIA DE NOVO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM RAZÃO DO MESMO MAL - LER/DORT -, RESTABELECENDO-SE POSTERIORMENTE. BENEFÍCIO QUE PERDURARÁ ATÉ A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NOTICIADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DE DOIS AUXÍLIOS-ACIDENTE POR IMPEDIMENTO LEGAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO MARCO INICIAL, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03 -, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

APELO AUTÁRQUICO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9112097-77.2006.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, ISRAEL
ARAUJO SOUTO ESTRELA e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados ISRAEL
ARAUJO SOUTO ESTRELA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9112097-77.2006.8.26.0000 -Voto no 20748
2
VOTO No 20748
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO No 9112097-77.2006.8.26.0000.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
APELANTES: I.N.S.S. E ISRAEL ARAÚJO SOUTO ESTRELA (RECURSO
ADESIVO).
APELADOS: I.N.S.S. E ISRAEL ARAÚJO SOUTO ESTRELA.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MAURÍCIO TINI GARCIA
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DO
INSS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E
RETORNO - DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.
À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE
REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA
DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART.
511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C
A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.
RECURSO
ADESIVO
DO
OBREIRO.
NÃO
CONHECIMENTO - ART. 500 DO CPC -.
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. LER/DORT DE OMBRO DIREITO.
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. O
TRABALHADOR
FAZ
JUS
À
INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA.
CONCESSÃO
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE,
EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DO
PROTOCOLO
DO
LAUDO
PERICIAL,
SUSPENDENDO-SE EM DECORRÊNCIA DE NOVO
AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM RAZÃO DO
MESMO MAL - LER/DORT -, RESTABELECENDO-
SE
POSTERIORMENTE.
BENEFÍCIO
QUE
PERDURARÁ ATÉ A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-
ACIDENTE
NOTICIADO
NOS
AUTOS.
INVIABILIDADE
DE
RECEBIMENTO
SIMULTÂNEO DE DOIS AUXÍLIOS-ACIDENTE POR
IMPEDIMENTO LEGAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO
SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO
MARCO INICIAL, DE MODO DECRESCENTE, MÊS
A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO
ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03 -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9112097-77.2006.8.26.0000 -Voto no 20748
3
PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS
À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO
ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A
PARTIR
DA
RESPECTIVA
VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF.
NÃO
FOI
DECLARADA
A
INCONSTITUCIONALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA -
JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL:
IGP-DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357
PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E
A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,
TODAVIA,
DA
RENDA
MENSAL
A
SER
IMPLANTADA,
PELOS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
APELO AUTÁRQUICO E RECURSO ADESIVO DO
AUTOR NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE OFÍCIO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.”.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA
O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés
do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9112097-77.2006.8.26.0000 -Voto no 20748
4
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 472/489 que, por votação
unânime, não conheceu dos recursos voluntário da autarquia autárquico e adesivo do
autor, e deu parcial provimento ao reexame necessário, com observação.
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 493/495), os quais
foram rejeitados (fls. 503/508).
Inconformada, a autarquia interpôs recurso especial (fls. 512/516),
sustentando, em síntese, que a correção monetária deveria ser feita pelos critérios
contidos na Lei no 11.960/2009.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 523/524).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial
adequação àquilo que foi decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R.
como índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a
incidência do IGP-DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode
perceber, com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI
MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9112097-77.2006.8.26.0000 -Voto no 20748
5
LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS
1.415/96,
2.022-17/2000
E
167/04.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No
11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E.
STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA
DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA
MENSAL
A
SER
IMPLANTADA,
PELOS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.” (fls. 474, destaquei em negrito).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam
corrigidos pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9112097-77.2006.8.26.0000 -Voto no 20748
6
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 472/489) merece
parcial modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI
para o INPC, nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v.
acórdão de fls. 472/489.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator